Tribunal: TJMT
Processo: 1024495-40.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024495-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ROSANA GARCIA CABREIRA (AGRAVADO), ROSANA GARCIA CABREIRA - CPF: 061.857.671-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito processual penal. Execução penal. Agravo em execução penal. Fuga. Rompimento de tornozeleira eletrônica. Caracterização de falta grave. Princípio da proporcionalidade na aplicação da sanção. Recurso provido.
Afastamento do perdimento dos dias remidos
de ofício.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que, em juízo de retratação, afastou o reconhecimento de falta grave (fuga) anteriormente homologada e restabeleceu a data-base anterior. A apenada, durante o trabalho extramuros, rompeu a tornozeleira eletrônica e evadiu-se, sendo recapturada no mesmo dia.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a evasão mediante rompimento de tornozeleira eletrônica configura falta grave, independentemente do tempo de duração da fuga ou da recaptura imediata; e (
ii
) definir se a aplicação das sanções decorrentes da falta grave (alteração da data-base e perda de dias remidos) deve observar o princípio da proporcionalidade no caso concreto.

III. Razões de decidir

3. A Lei de Execução Penal define a fuga como falta disciplinar de natureza grave (art. 50, II), não exigindo para sua tipificação lapso temporal mínimo, consumando-se o ato com a subtração à vigilância estatal
e o ânimo de evasão
.

4. O rompimento deliberado do equipamento de monitoramento eletrônico evidencia o dolo da apenada e materializa a quebra da confiança necessária ao benefício do trabalho extramuros, tornando irrelevante a recaptura no mesmo dia para fins de descaracterização da infração.

5. O reconhecimento da falta grave acarreta, como consequência legal, a interrupção do prazo para a progressão de regime, conforme a Súmula n. 534 do STJ e o art. 112, § 6º, da LEP.

6. A decretação da perda dos dias remidos possui natureza discricionária e deve observar o princípio da proporcionalidade (art. 57 da LEP); no caso, a interrupção da data-base mostra-se sanção suficiente, dispensando-se a perda do tempo remido diante da curta duração da fuga e do histórico
favorável
da apenada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para reconhecer a falta grave e alterar a data-base para progressão de regime.
Determinação
de ofício para afastar a perda dos dias remidos.

Tese de julgamento
: “1. A fuga do estabelecimento prisional ou local de trabalho externo, especialmente mediante rompimento de tornozeleira eletrônica, configura falta grave (art. 50, II, da LEP), independentemente do tempo de evasão. 2. A prática de falta grave interrompe o prazo para a progressão de regime prisional. 3. A perda de dias remidos não é consequência automática da falta grave, podendo ser afastada pelo julgador com base no princípio da proporcionalidade quando a interrupção da data-base já se mostrar sanção suficiente.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 7.210/1984 (LEP),
arts
. 50, II, 57, 112, § 6º, e 127.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, Súmula n. 534; STJ, HC n. 779.358, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
(
ID 301777357
-

mov. 293
.
1
do Processo Executivo de Pena
), que, em sede de reconsideração, afastou os efeitos da falta grave (fuga) anteriormente reconhecida em desfavor da agravada Rosana Garcia Cabreira
(
ID 301777365, p. 8-10 -
mov. 102
.
1

d
o Processo Executivo de Pena
),
restabelecendo a data-base para fins de benefícios executórios para 11/12/2013.

Em suas razões recursais (
ID

301777355
), o
Parquet
sustenta, em síntese, que a conduta da apenada – evasão do local de trabalho externo com rompimento de tornozeleira eletrônica – se amolda perfeitamente à hipótese de falta grave prevista no art. 50, II, da Lei de Execução Penal. Argumenta que a recaptura no mesmo dia e o suposto arrependimento não têm o condão de afastar a tipicidade da infração disciplinar, pugnando pela reforma da decisão para restabelecer os efeitos da falta grave, notadamente a interrupção do prazo para a progressão de regime.

A
Defensoria Pública, em contrarrazões (
ID
301777361
), pugnou pela manutenção da decisão agravada, defendendo a sua correção ao aplicar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Sustenta que a conduta da agravada decorreu de um momento de fragilidade emocional, sem o ânimo de se evadir definitivamente, o que seria corroborado pelo curto período de ausência e pela ausência de resistência à recaptura.

Em juízo de retratação, o magistrado singular manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos (mov.
301777362
).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Exma. Sra. Dra. Silvana Correa Vianna (
ID 309650396
), manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colhe-se destes autos

[
e do Processo
E
xecutivo de Pena n.
0030934-02.2018.8.11.0042

que tramita no
SEEU
]
,

que
a agravada, Rosana Garcia Cabreira, cumpre pena total de 41 (quarenta e um) anos,
4 (quatro) meses e 11 (onze) dias de reclusão. Em
9 de setembro de 2022
, enquanto usufruía do benefício de trabalho extramuros, evadiu-se do local de serviço, rompendo a tornozeleira eletrônica que utilizava para monitoramento

(
I
D

301777365, p. 1
)
, sendo
recapturada no mesmo dia.

Realizada a audiência de justificação (
ID 301777365, p. 8-10 - mov. 102.1 do Processo Executivo de Pena
), o Juízo
a quo
, em um primeiro momento,
reconheceu
a prática da falta grave, nos termos do art. 50, II, da Lei de Execução Penal, determinando a alteração da data-base para a data da infração (25/07/2022) e a perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos. Contudo, passados mais de dois anos, instado pela D
efesa,
o mesmo magistrado
reco
nsiderou sua decisão (
ID 301777357 - mov. 293.1 do Processo Executivo de Pena
), afastando a falta grave por entender que a imposição de consequências tão gravosas seria desproporcional, considerando o curto período da evasão e a ausência de intenção de fuga definitiva.

Pois bem. Com o devido respeito ao entendimento do nobre magistrado de primeiro grau, a decisão agravada merece reforma.

A Lei de Execução Penal é taxativa ao definir a fuga como falta disciplinar de natureza grave, conforme se extrai da literalidade do seu artigo 50, inciso II. A norma não estabelece condicionantes temporais nem exige um
animus
específico de evasão definitiva para a sua configuração. O simples ato de se subtrair à vigilância estatal, deliberadamente, já consuma a infração.

Na espécie, não há como se falar em ausência de dolo. A agravada não apenas se ausentou do local de trabalho, mas praticou ato inequívoco de sua intenção de se furtar ao cumprimento da pena: o rompimento da tornozeleira eletrônica. Tal conduta materializa, de forma contundente, o propósito de quebrar o vínculo de fiscalização do Estado, o
que, por si só, afasta qualquer tese de mero
“
deslize emocional
”
ou ausência de intenção
de evasão
.

Ademais, em sua oitiva na audiência de justificação, a própria apenada admitiu que ingeriu bebidas alcoólicas
durante o período que estava realizando trabalho extramuros
e que
, ao estar sob efeito do álcool,

“
n
ão segurou a onda da cachaça e acabou fazendo essa besteira
”
. Essa confissão, longe de atenuar sua responsabilidade, demonstra um profundo descaso com as condições impostas para o gozo de um benefício extramuros, que pressupõe autodisciplina e senso de responsabilidade.

A tese defensiva de arrependimento também se mostra frágil. A agravada não se apresentou voluntariamente à autoridade prisional ou policial; ela foi recapturada. O arrependimento manifestado
após
a intervenção estatal não possui o condão de descaracterizar a infração já consumada. Permitir que a recaptura em curto espaço de tempo sirva como excludente da falta grave seria criar um salvo-conduto para tentativas de fuga, fragilizando a disciplina carcerária e a própria autoridade do sistema de execução penal.

É certo que a jurisprudência, em situações excepcionalíssimas, tem mitigado o rigor da norma, como em casos de
reapresentação voluntária do apenado perante autoridade policial
em breve lapso temporal pós-evasão
,
falha no equipamento de monitoramento, atraso justificado no retorno ou quando o apenado permanece sob a esfera de vigilância do Estado
.
Nenhuma dessas hipóteses se amolda ao caso concreto.

Ao contrário, a agravada rompeu ativamente o meio de vigilância e se evadiu, cessando por completo o controle estatal sobre sua localização, ainda que por poucas horas.

Uma vez caracterizada a falta grave, seus consectários legais são de aplicação impositiva, não cabendo ao julgador, por um juízo de proporcionalidade, abster-se de aplicá-los. A interrupção do prazo para a progressão de regime é consequência direta e obrigatória, conforme expressamente previsto no art. 112, § 6º, da Lei de Execução Penal, e consolidado na Súmula 534 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. FUGA. CONSECTÁRIOS DA FALTA GRAVE. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA SAÍDA TEMPORÁRIA E TRABALHO EXTERNO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra acórdão que manteve o reconhecimento de falta grave em razão de fuga do paciente, determinando a alteração da data-base para concessão de benefícios executórios. O impetrante busca afastar a alteração da data-base no tocante aos benefícios de saída temporária e trabalho externo, alegando constrangimento ilegal e interpretação divergente em relação à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se a prática de falta grave justifica a alteração da data-base para concessão de benefícios executórios, em especial para saída temporária e trabalho externo;

(
ii
) avaliar se a alteração da data-base para esses benefícios viola jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prática de falta grave, como a fuga, autoriza a alteração da data-base para fins de progressão de regime, nos termos da Súmula 534 do STJ e do art. 112, § 6º, da LEP, considerando a interrupção do prazo como consequência lógica e legal do cometimento da infração disciplinar.

4. Contudo, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a prática de falta grave não altera a data-base para obtenção de benefícios como saída temporária e trabalho externo, restringindo a interrupção apenas aos prazos relacionados à progressão de regime, conforme precedentes reiterados.

5. No caso em análise, o Tribunal de origem determinou equivocadamente a alteração da data-base para todos os benefícios, incluindo saída temporária e trabalho externo, em contrariedade à jurisprudência consolidada do STJ.

6. Diante do flagrante constrangimento ilegal, é cabível a concessão de ordem de habeas corpus de ofício para afastar a alteração da data-base em relação aos benefícios de saída temporária e trabalho externo. IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO, MAS CONCEDIDA A ORDEM DE OFÍCIO PARA AFASTAR A ALTERAÇÃO DA DATA-BASE RELATIVA AOS BENEFÍCIOS DE SAÍDA TEMPORÁRIA E TRABALHO EXTERNO.

(HC n. 779.358/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.)
Desta
quei

Portanto, a decisão que afastou a falta grave e seus efeitos viola frontalmente a legislação de regência e a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça
, devendo ser reformada para restabelecer o reconhecimento da infração disciplinar e

a interrupção do lapso para a progressão de regime, fixando-se a data-base no dia da falta.

Contudo, o princípio da proporcionalidade, embora não autorize a descaracterização da falta, deve nortear a aplicação das sanções disciplinares. É o que dispõe o art. 57 da Lei de Execução Penal:
“
Na aplicação das sanções disciplinares, levar-se-ão em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as
consequências
do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão.
”
.

Nessa perspectiva, a perda dos dias remidos, diferentemente da alteração da data-base, não é um efeito automático e inflexível, mas uma sanção que comporta
uma análise individualizada
.
O art. 127 da LEP faculta ao juiz decretar a perda d
os dias remidos:
“
Em caso de falta grave, o juiz
poderá
revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57
[...]
”

Destaquei

No caso concreto, embora a fuga seja inegável, as circunstâncias que a envolveram – a curta duração, a ausência de novas práticas delitivas e a inexistência de outras faltas graves no histórico da apenada ao longo de um extenso período de cumprimento de pena – permitem uma modulação da resposta sancionatória.
A interrupção do prazo para a progressão de regime, por si só, já representa um gravame significativo na execução da pena da agravada, postergando a obtenção de benefícios por um longo período.

Assim, em uma ponderação entre a necessidade de reprovação da conduta indisciplinar e a vedação ao excesso punitivo, entendo que a não decretação da perda dos dias remidos se mostra a medida mais adequada e proporcional ao caso, sancionando a agravada com a severa consequência da alteração da data-base, mas sem impor-lhe um sacrifício adicional que, dadas as peculiaridades, se revelaria excessivo.

Posto isso, em consonância parcial com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento ao recurso de agravo em execução interposto pelo Ministério Público
, para reformar a decisão de mov. 293
.
1 e restabelecer a decisão de mov. 102
.
1 no que tange ao reconhecimento da falta grave praticada por Rosana Garcia Cabreira e à alteração da data-base para fins de progressão de regime para 25/07/2022.
Contudo,
de ofício
, e com fundamento no art. 57 da LEP,
afasto a determinação de perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos
, por entender que a interrupção do lapso temporal já se mostra sanção suficiente e proporcional à gravidade da infração no caso concreto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025